Tribunal: TJSP
Processo: 2008961-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
*EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Deferida penhora sobre valores existentes em fundo de previdência privada – Impugnação à penhora rejeitada – Validade da penhora – Impenhorabilidade não verificada – Art. 835, §1o do CPC – Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento
no
2008961-95.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Suzano, em que é agravante REIZO MORI, é agravado BANCO
SOFISA S.A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 36711
AGRV.No: 2008961-95.2020.8.26.0000
FORO: FORO CENTRAL CÍVEL
AGTE.: REIZO MORI
AGDO.: BANCO SOFISA
*EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL Deferida
penhora sobre valores existentes em fundo de previdência
privada
Impugnação à penhora rejeitada
Validade da
penhora Impenhorabilidade não verificada Art. 835, §1o do
CPC Decisão mantida Recurso não provido*

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão de fls. 22/23, na qual o Juízo a quo deferiu o bloqueio da
previdência privada do agravante e indeferiu a concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça
Sustenta o agravante que há previsão legal expressa a
respeito da impenhorabilidade de conta poupança no valor de até 40
salários mínimos, uma vez que qualquer valor que não ultrapasse esse
patamar é considerado verba alimentar, independente da modalidade
financeira escolhida para a proteção dos valores.
Aduz que a previdência privada é um investimento que
se equipara à aposentadoria, sendo igualmente protegida nos termos do
artigo 883, IV do CPC. Afirma ainda que o valor bloqueado corresponde a
uma economia de anos de trabalho do agravante, devendo ser declarada a
absoluta impenhorabilidade do plano de previdência privada contratado,
com a imediata devolução dos valores conscritos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Recurso tempestivo, preparado, processado sem a
antecipação dos efeitos da tutela recursal e com contrariedade.
É o relatório.
Com efeito, o fundo de previdência privada não se
enquadra nas hipóteses do artigo 833 do CPC, por ser ele considerado
aplicação financeira ordinária destituído de caráter alimentar.
Nos termos do artigo 202 da CF/88, o regime de
previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma
autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será
facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício
contratado, e regulado por lei complementar.
Esclareça-se que, no caso em comento, a constrição
não recairá sobre valor percebido a título de benefício previdenciário
complementar, mas sim sobre o recolhimento realizado ao fundo de
investimento para futuro gozo, montante este que a parte disponibilizou, de
forma facultativa, para gastos não concernentes a sua manutenção e da sua
família.
Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, “in verbis”:
O saldo de depósito em PGBL - Plano Gerador de
Benefício Livre não ostenta nítido caráter alimentar,
constituindo aplicação financeira de longo prazo, de
relevante natureza de poupança previdenciária, porém
susceptível de penhora. O mesmo sucede com valores
em caderneta de poupança e outros tipos de aplicações
e investimentos, que, embora possam ter originalmente
natureza alimentar, provindo de remuneração mensal
percebida pelo titular, perdem essa característica no
decorrer do tempo, justamente porque não foram
utilizados para manutenção do empregado e de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
família no período em que auferidos, passando a se
constituir em investimento ou poupança. 5. Assim, a lei
considera irrelevante o fato de os valores em fundo de
plano de previdência privada terem sido depositados
antes de o recorrente ter ingressado na gestão do
Banco Santos, na qual permaneceu por apenas
cinquenta e dois dias. 6. Recurso especial a que se
nega
provimento.
(STJ
-
REsp:
1121719
SP
2009/0118871-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data
de Julgamento: 15/03/2011, T4 - QUARTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 27/04/2011)
Seguindo a mesma linha de raciocínio, vem decidindo
este E. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FUNDADA EM
TÍTULO EXTRAJUDICIAL Bloqueio de valores, pelo
sistema eletrônico, relativos ao plano de previdência
privada VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre) do
agravante Alegação de que se tratava de valor
impenhorável, com base no art. 649, inciso IV, do
Código de Processo Civil Descabimento - Quantia
bloqueada que entrou na esfera de disponibilidade do
executado,
sem
que
tivesse
sido
consumida
integralmente para o suprimento de suas necessidades
básicas Perda do caráter alimentar Admissibilidade da
penhora - Precedentes do STJ e TJ-SP - Recurso
improvido. (TJ-SP - AI: 20546065620148260000 SP
2054606-56.2014.8.26.0000, Relator: Plinio Novaes de
Andrade Júnior, Data de Julgamento: 03/07/2014, 24a
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
15/07/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de cobrança Fase de
cumprimento de sentença - Decisão que determinou o
bloqueio judicial de numerário aplicado em fundo de
previdência
privada
(VGBL)
Alegação
de
impenhorabilidade Inadmissibilidade O saldo do plano
de
previdência
privada
é
penhorável,
não
se
enquadrando nas exceções previstas no art. 649, inc.
IV, do CPC, pois ostenta caráter de aplicação financeira
e não alimentar Ademais, apenas são impenhoráveis os
valores provenientes de previdência complementar
quando já atingida a fase de concessão do benefício A
penhora é regra e a impenhorabilidade a exceção, não
se vislumbrando a impenhorabilidade no caso Recurso a
que se nega seguimento (art. 557, caput, do CPC). (TJ-
SP
-
AI:
00260216220138260000
SP
0026021-62.2013.8.26.0000,
Relator:
Francisco
Giaquinto, Data de Julgamento: 19/02/2013, 13a
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
19/02/2013)
Por tais razões, de rigor manutenção da r. decisão
impugnada tal como lançada
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator